Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702408-67.2018.8.07.0018 RECORRENTE: RAAD MTANIOS MASSOUH RECORRIDOS: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DEPUTADO DISTRITAL. CASSAÇÃO DE MANDATO. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. PRELIMINARES REJEITADAS. REPRESENTAÇÃO POR CIDADÃO. ADMISSIBILIDADE. SUSPEIÇÃO DO CORREGEDOR. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA CF. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa quando as diligências requeridas não são adequadamente especificadas, tampouco é demonstrada, de forma clara, a finalidade da prova. 2. Nas hipóteses em que for admissível a atuação da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) como parte, a competência para julgamento da ação cabe às Varas de Fazenda Pública, uma vez que a CLDF compõe a estrutura política do Distrito Federal e possui natureza pública. 3. Não há que se falar em cancelamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do Distrito Federal, pois a sua inclusão no feito foi legítima e seus procuradores atuaram durante toda a tramitação processual. 4. Não procede a alegação de suspeição do Deputado Corregedor ante a ausência de provas de qualquer ilegalidade na condução do processo ou, ainda, de que a participação do referido Deputado em deliberações importantes tenha causado algum prejuízo ao apelante. 5. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal. 6. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 7. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. 8. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo/Poder Legislativo por mera conveniência do Juiz. 9. A conveniência, a oportunidade e o interesse público são os primeiros mandamentos a serem cumpridos pelos gestores e servidores do Povo. Dos três, o mais importante é o interesse público. 10. Mutatis mutandis: "O Supremo Tribunal Federal somente deve interferir em procedimentos legislativos para assegurar o cumprimento da Constituição, proteger direitos fundamentais e resguardar os pressupostos de funcionamento da democracia e das instituições republicanas. Exemplo típico na jurisprudência é a preservação dos direitos das minorias. Nenhuma das hipóteses ocorre no presente caso." (MS 34327, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2016). 11. O direito ao contraditório e à ampla defesa foi devidamente observado durante toda a tramitação do processo político-administrativo-disciplinar. Não restou configurada a alegada violação ao art. 37 da CF ou aos arts. 18 e 19 da Lei no 9.784/99. 12. A absolvição em processo criminal por insuficiência de provas não tem repercussão no juízo cível. Independência das esferas. 13. O valor da causa deve ser equivalente ao proveito econômico quando possível sua aferição. 14. Nas ações declaratórias, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. 15. A ação proposta pelo apelante buscou a declaração da nulidade do processo político-administrativo-disciplinar que resultou na cassação do seu mandato parlamentar. O valor atribuído pelo Juiz não repercute no título executivo, que, no caso, não teria expressão econômica de eventual proveito, cabendo fixar os honorários na forma do §8o do art. 85 do CPC. 16. O STJ, no julgamento do REsp. 1.746.072.PR, julgado em 13 de fevereiro de 2019, Relator Ministro Raul Araújo, também decidiu que, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão os honorários ser fixados por apreciação equitativa. No caso, o proveito econômico é inestimável – [Do lat. Inaestimabile] adj. 2 g. 1. Que não se pode estimar ou avaliar; incalculável, inapreciável – porque buscou-se tão somente a declaração de nulidade da decisão de cassação do apelante. (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 2ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986). 17. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 63, § 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, asseverando ilegitimidade ad causam, porquanto entende que a representação foi proposta por parte ilegítima (cidadão/eleitor), usurpando a competência da Mesa Diretora ou de um Partido Político com assento na Casa; b) artigos 144, inciso I, do CPC, e 252, incisos II e III, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de impedimento/suspeição do Corregedor da Câmara Legislativa para atuar no presente caso, tendo em vista que esse teria atuado inicialmente como Presidente da Mesa Diretora no Biênio 2011 a 2012, e nesta posição, teria recebido a representação e elaborado o parecer opinativo que foi aprovado na Comissão de Ética, tendo votado a favor do próprio parecer, depois de ter votado a arguição de sua suspeição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 66 do CPP, com vistas à absolvição de todos os crimes a ele imputados, para que seja reconhecida a nulidade de seu processo de cassação. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 97, asseverando que o controle de constitucionalidade não poderia ter ocorrido por meio dos sistemas concentrado nem difuso, e que esse último seria incompatível com eventual ofensa à Carta Magna no sentido de não prescindir do manejo de ação distinta à de nulidade de ato jurídico. Articula que deve ser assegurada a ausência de obstáculo de enfrentamento da espécie constitucional em ações de rito ordinário; b) artigo 55, inciso II, e § 2o, asseverando que deve ser decretada a nulidade do procedimento administrativo, porquanto entende que a declaração de inexistência de norma constitucional autorizando a perda do mandato por força da prática de atos que importem improbidade administrativa ou corrupção seria encontrada apenas na legislação distrital. Expõe que a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa não poderia ser admitida como compatível com referido decoro, entendido este como recato no comportamento, decência, dignidade e honradez; c) artigos 1o, caput, e inciso V, ao argumento de que não se pode confundir a possibilidade de discussão sobre o direito material subjacente (prática de atos atentatórios ao decoro parlamentar) com a legitimidade para a provocação dos órgãos habilitados pela ordem jurídica para o respectivo processo e julgamento, sob pena de ofensa aos fundamentos da Constituição da República e das garantias decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados; d) artigo 5o, inciso XXXVII, quanto à impossibilidade de haver participação de julgador suspeito ou impedido, cuja decisão ensejaria nulidade absoluta. Assevera que a suspeição e/ou impedimento podem ser reconhecidos em qualquer momento processual. Defende que não há que se confundir matéria interna corporis, de regra irrelevante para quem não integra referida instituição, com a possibilidade de prevalecer decisão que, fruto de suposto conluio promovido por transitórios ocupantes de cargos públicos, comprometeria a idoneidade de um processo que autorizaria instituir juízo e tribunal de exceção, o que seria totalmente vedado pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro; e) artigo 37, caput, afirmando que o julgamento da ação penal, quanto à conclusão de absoluta ausência de prova da materialidade e da autoria dos delitos imputados, na esfera criminal, estaria vinculado ao da presente demanda em observância ao dever de coerência e ao princípio da eficiência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 144, inciso I, do CPC, e 252, incisos II e III, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “ apelante suscita a suspeição do Corregedor, função à época exercida pelo Deputado Patrício, que teria atuado de forma decisiva em três momentos de grande importância do processo administrativo. 57. Primeiramente, como ressaltado na sentença recorrida, o Deputado Patrício exerceu a função de Presidente da Câmara Legislativa no biênio 2011-2012 e a função de Corregedor no biênio 2013-2014. As funções foram exercidas em períodos distintos, sem cumulação e sem qualquer incompatibilidade regimental à época. 58. Com relação às deliberações que contaram com o voto do Deputado Corregedor, como também destacado pelo Juiz, essa participação não alterou o resultado das votações. 59. A votação que deliberou sobre o pedido de suspeição do Corregedor terminou com 3 votos a 2 pelo indeferimento do requerimento. Caso o voto proferido pelo próprio Corregedor fosse excluído, ter-se-ia uma situação de empate (2x2) e o voto do Presidente da CDDHCEDP, Deputado Doutor Michel, seria o responsável pelo desempate, nos termos do art. 187 do Regimento Interno da CLDF. Nesse sentido, como o voto do Presidente da CDDHCEDP foi pelo indeferimento do pedido, o resultado permaneceria o mesmo (indeferimento do requerimento de suspeição). 60. Quanto à aprovação do parecer elaborado pelo Deputado Joe Valle, a votação encerrou-se com 4 votos a 1. A exclusão do voto do Deputado Corregedor em nada interferiria no resultado. 61. Portanto, ao contrário do que aduz o apelante, a participação do Corregedor não foi decisiva para a cassação do mandato. Sem prejuízo, não há que se falar em nulidade” (ID 13776113). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à suposta contrariedade ao artigo 337, inciso XI, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “Segundo a leitura dos dispositivos legais pertinentes ao caso, vigentes à época em que o processo tramitou, indica que o alegado vício não ocorreu (...). Não procede a alegação de que os representantes teriam analisado a própria representação. Conforme esclareceu a CLDF ao descrever o histórico da instauração do processo político-administrativo-disciplinar (...), a tramitação ocorreu de forma regular, imparcial e em obediência às normas regimentais do órgão. Concluiu-se pela inexistência de vício formal” (ID 13776113); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que, em caso análogo, consignou: “No que diz respeito ao alegado vício formal, ao argumento de ausência de debates sobre a matéria no âmbito das comissões parlamentares, o que representa ofensa ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interpretação de normas constantes dos Regimentos Internos das Casas Legislativas é da competência exclusiva do órgão legislativo (interna corporis), não podendo ser realizada pelo Poder Judiciário, porque circunscrito à interpretação de norma infralegal, a qual é inerente ao exercício das funções do próprio Poder Legislativo” (AgInt no RMS 56.816/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 23/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 66 do CPP, porque já decidiu o STJ que “As esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou inocorrência de autoria, o que não se verifica na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp 1451163/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/4/2020). Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o reexame do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, segundo já mencionado. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 63, § 2o, da LODF, pois “O exame de violação à Lei Orgânica do Distrito Federal é incabível nesta via, a teor da Súmula 280/STF” (REsp 1886003/SP, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/10/2020). Igual sorte colhe o apelo extremo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 37, caput, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no decisum hostilizado que “O apelante defende que os atos do Deputado Patrício teriam violado os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Isso, contudo, não foi demonstrado nos autos (...). Primeiro, porque o direito ao contraditório e à ampla defesa foi devidamente observado durante toda a tramitação do processo político-administrativo-disciplinar. Segundo, porque as participações do Deputado Patrício não foram decisivas para a cassação do mandado do apelante” (ID 13776113). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível a incursão nos elementos de fato e de provas trazidos aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Corte Suprema. Da mesma forma, o extraordinário não deve seguir em relação à indicada infringência ao artigo 5o, inciso XXXVII, da CF, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em consonância com o do STF. A propósito, confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO A ATO EMANADO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – CONTROLE JURISDICIONAL DE SEU “ITER” PROCEDIMENTAL – ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS DOS BLOCOS PARLAMENTARES E DOS LÍDERES PARTIDÁRIOS – ALEGADA TRANSGRESSÃO A NORMA DE ÍNDOLE REGIMENTAL – A QUESTÃO DO “JUDICIAL REVIEW” E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – ATOS INTERNA CORPORIS E DISCUSSÕES DE NATUREZA REGIMENTAL: APRECIAÇÃO VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO, POR TRATAR-SE DE TEMA QUE DEVE SER RESOLVIDO NA ESFERA DE ATUAÇÃO DO PRÓPRIO CONGRESSO NACIONAL OU DAS CASAS LEGISLATIVAS QUE O COMPÕEM – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (MS 34637 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, DJe 22/9/2020). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1249987 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2020). Igualmente, o apelo extremo não merece trânsito quanto à suposta violação aos artigos 1o, caput, e inciso V, 55, inciso II, e § 2o, bem como 97, todos da CF, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1196458 AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJe 10/6/2020). Demais disso, a questão de fundo, discutida no acórdão guerreado, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1239214 AgR, Relatora: ROSA WEBER,DJe 20/3/2020). Ademais, o acórdão decidiu a demanda também com base na LODF, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027